Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731781-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: TRANSUNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSAS DE ELEVADO VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória c/c obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida, bem como para determinar a retirada das restrições incidentes nos registros dos veículos oferecidos em garantia do débito, sendo a parte ré condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio da parte autora visando à retirada do gravame dos veículos não constitui condição para o ajuizamento de demanda judicial, na forma do art. 5o, inciso XXXV, da CF. Outrossim, a requerida, somente após a sentença condenatória, atendeu ao pedido formulado na inicial, promovendo a retirada do gravame pendente sobre os veículos, tendo oferecido, portanto, resistência aos pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual deve responder pelos ônus da sucumbência. 3. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de elevado valor, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1906618/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP), sob a sistemática dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de fixação por equidade, exigindo-se a observância dos percentuais previstos no parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, salvo nas causas em que a Fazenda Pública for vencida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 10, do CPC, insurgindo-se contra a sua condenação em honorários de sucumbência, ao argumento de que não deu causa ao litígio e sequer ofereceu resistência aos pedidos formulados na inicial. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, OAB/PR 22.129, e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/PR 24.498 (ID. 41160614). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece prosseguir o inconformismo no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 85, § 10, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] a requerida somente após a sentença condenatória atendeu ao pedido formulado na inicial promovendo a retirada do gravame pendente sobre os veículos, tendo oferecido, portanto, resistência aos pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual deve responder pelos ônus da sucumbência. (ID 34723973.)” (ID. 37918794). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, OAB/PR 22.129, e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/PR 24.498 (ID. 41160614), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016